Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-46.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. PROVA DOCUMENTAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS. BENEFICIÁRIA DOS VALORES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VULNERABILIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia que indeferiu a petição inicial, ante o não cumprimento reiterado de determinação de apresentação de documento para fins de apuração do valor perseguido nos autos.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de restituição de valores e indenização por danos materiais. Narrou que teve seu celular furtado às 11h do dia 20/04/2024 em uma clínica médica. Minutos após, foram feitos vários empréstimos bancários e transferências de valores via PIX em favor da requerida, totalizando R$ 3.550,00. Destacou que, quando percebeu o furto do aparelho celular, lavrou boletim de ocorrência e foi até a instituição bancária para comunicar os fatos e bloquear eventuais movimentações bancárias. No entanto, aduziu que já haviam sido realizadas as transações objeto dos autos. Pugnou, ao final, pela condenação da ré ao pagamento dos valores subtraídos de sua conta, acrescido de juros e correção monetária referentes aos empréstimos contraídos em seu nome, a serem apurados em liquidação de sentença.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (ID 65319766), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 65151761).
4. Em suas razões recursais, a requerente afirma, em síntese, que juntou aos autos todas as transferências bancárias feitas em nome da ré. Aduz que somente quer reaver o dinheiro. Pugna pela reforma da sentença, condenando a requerida o pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 3.500,00.
5. Na hipótese, incabível o indeferimento da inicial após a conversão do julgamento em diligência, tendo em vista que a inicial foi recebida e houve tramitação do feito, sendo ultrapassado o momento processual de análise do preenchimento dos requisitos da inicial e determinação de emenda. Ademais, os documentos exigidos por ocasião da determinação de emenda à inicial – contrato de empréstimo, não são essenciais à propositura da ação, servindo tão somente de prova para eventual procedência do pedido relativo à condenação ao pagamento de juros e correção monetária relativos ao empréstimo.
6. A ré, devidamente citada, não compareceu à audiência preliminar ou apresentou resposta, razão pela qual foi decretada a sua revelia. Presumem-se verdadeiros os fatos narrados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC. A petição inicial veio acompanhada de documentos que corroboram os fatos narrados pela autora.
7. O processo está suficientemente instruído, podendo ser analisada a questão com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/2015, sem que seja maculada a inafastabilidade da jurisdição. A autora afirmou não ter outras provas documentais a produzir. Passo ao exame do mérito.
8. Os elementos de prova constantes no processo comprovam as operações bancárias na conta da autora após a subtração de seu aparelho celular. Há prova de que a ré foi beneficiária da transferência dos valores subtraídos da autora, indevidamente, sem qualquer alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral pela ré, revel. De acordo com o extrato bancário de ID 65151741, consta que, na data dos fatos, a autora tinha saldo positivo superior a R$ 1.700,00 e foram realizadas as seguintes transações: i) transferências via PIX nos valores de R$ 950,00, R$ 1.000,00, R$ 200,00, R$ 700,00 e R$ 450,00; ii) empréstimos pessoais nos valores de R$ 935,57, R$ 200,00 e R$ 464,43.
9. Não tendo a recorrente acostado aos autos os termos dos empréstimos contraídos fraudulentamente pela requerida, deve a requerida restituir os valores que foram subtraídos da conta bancária da recorrente de forma simples, sem incidência de juros e correção monetária.
10. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Incontroverso nos autos que, após as transações fraudulentas perpetradas pela requerida, restou saldo de apenas R$ 6,27 (ID 65151662) na conta bancária da recorrente – anteriormente o saldo positivo era superior a R$ 1.700,00. Tal fato gerou dano moral passível de indenização, pois compromete a segurança financeira da autora, afetando a capacidade de prover sua subsistência. A situação evidencia restrições capazes de atingir os atributos da personalidade, colocando a autora em situação de vulnerabilidade financeira.
11. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme pedido inicial, se mostra razoável e suficiente.
12. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar a ré: 1) ao pagamento de R$ 3.300,00, referentes ao valores recebidos da conta bancária da autora, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (20/04/2024); 2) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido pelo INPC a partir da publicação do presente acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
13. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.